Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-89.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CADEIA DE REFINANCIAMENTOS NÃO SOLICITADOS. CONDIÇÃO EXCESSIVAMENTE DESVANTAJOSA. NULIDADE ABSOLUTA. EFEITOS EX TUNC. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SALDO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
1. O banco com o qual o consumidor firmou o contrato é parte legítima para figurar na ação em que se discutem a nulidade das avenças, a despeito da alegação de que houve cessão do contrato, fato este que sequer foi noticiado a consumidora. Ademais, trata-se de relação de consumo, implicando a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do Enunciado n° 297 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. A consumidora firmou contrato de concessão de empréstimo consignado com os bancos réus. Após, houve uma sucessão de cinco contratos, uma cadeia de refinanciamentos, entretanto de forma excessivamente desvantajosa para a consumidora, uma vez que em nenhuma das cinco contratações houve diminuição da prestação mensal ou alteração dos juros mensais e anuais. As peculiaridades do caso levam à declaração de nulidade dos contratos de refinanciamento que sucederam ao primeiro contrato, com fundamento no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A declaração de nulidade absoluta enseja a aplicação de efeitos ex tunc, devendo as partes retornarem ao status quo ante, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes.
5. Após apuração dos valores devidos para a restituição das partes ao status quo ante, havendo crédito da autora, esta quantia deverá ser restituída em dobro nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da repetição de indébito em dobro depende da cumulação de dois requisitos, a saber: I) cobrança indevida de dívida; e II) má-fé por parte do suposto credor. No caso, restou devidamente comprovada a má-fé, ou até mesmo dolo (artificio astucioso), dos bancos diante da celebração de contratos que notadamente importam em desvantagem realmente excessiva à autora pensionista do INSS.
7. Preliminar rejeitada. Apelo dos réus conhecidos e parcialmente providos.